Tribunal: TJDFT
Processo: 0705482-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO DO BENEFICIÁRIO. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA.
1. A prestação principal devida pelo beneficiário, em contratos de plano de saúde, é a de pagar pontualmente o valor contratado.
2. Comprovada a notificação do beneficiário pela operadora de plano de saúde, resta inequívoco o inadimplemento contratual, reconhecido, inclusive, pelo beneficiário no curso da demanda.
3. Não há que se falar em cancelamento automático do contrato de plano de saúde em razão do não pagamento das respectivas mensalidades, vez que o inciso II, do art. 13, da Lei n. 9.656/98 estabelece uma faculdade, e não uma obrigação da operadora de plano de saúde rescindir o contrato após a constatação de inadimplência superior a 60 dias, especialmente quando a notificação do beneficiário não ocorre dentro do prazo legalmente estipulado.
4. Desse modo, incumbe ao beneficiário, ciente dos débitos, providenciar o pagamento das respectivas mensalidades e contribuições sociais, e, se fosse o caso, requerer o cancelamento do contrato junto a operadora do plano de saúde, com vistas a evitar eventual acúmulo de dívida.
5. Na forma do art. 475 do Código Civil, mesmo após a constatação da inadimplência do beneficiário, o contrato continuou a produzir efeitos na sua integralidade, razão pela qual ele não pode se eximir da obrigação de pagamento das mensalidades atrasadas, até a efetiva rescisão do pacto.
6. A simples alegação de que a operadora de plano de saúde não comprovou ter efetuado quaisquer despesas com o beneficiário titular e seus dependentes no período de inadimplência, não tem aptidão de isentá-lo da responsabilidade pelo pagamento das mensalidades, enquanto vigente a avença.
7. Deu-se provimento ao recurso da operadora de plano de saúde. Negou-se provimento ao recurso do beneficiário.